Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706908-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALDENOR ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, o Agravante afirma que não tem condições de pagar as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar sua real condição econômica. Destaco, ainda, que a concessão da gratuidade de justiça em relação ao processo deve ser direcionada ao juízo a quo, pois a apreciação do pedido, neste momento, se restringe a isentá-lo, ou não, das módicas custas do Agravo de Instrumento (art. 98, § 5°, do CPC). Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se o Agravante para apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e demonstração de despesas. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejuízo ao sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora